Tribunal: TJES
Processo: 0003647-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003647-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON RICHARD JOSE IZAIAS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003647-98.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON RICHARD JOSE IZAIAS, ROBSON RICHARD JOSE IZAIAS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu Robson Richard José Izaias da imputação do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões do recurso apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença para fins de admissibilidade; e (ii) estabelecer se o ingresso dos policiais no imóvel ocorreu sob fundadas razões de flagrante delito para validar as provas da materialidade do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais expõem de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam o pedido de reforma da decisão, o que assegura o pleno contraditório e afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela legitimidade quando amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias fáticas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O patrulhamento em área de intenso tráfico, o recebimento de informações sobre indivíduos armados e a fuga do acusado para o interior do imóvel ao avistar a guarnição configuram justa causa para a atuação policial imediata.

A materialidade e a autoria delitivas encontram suporte seguro no boletim de ocorrência, no auto de apreensão, no laudo pericial e nos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem.

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína), somada à localização de rádios comunicadores e dinheiro fracionado, comprova a destinação comercial das drogas.

A estrutura organizada para a prática do crime, evidenciada pelos petrechos de comunicação e volume de entorpecentes, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 por denotar dedicação a atividades criminosas.

A menoridade relativa do réu no momento dos fatos impõe a redução da pena para o mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando o comportamento suspeito do agente e a fuga para o interior da residência em local de tráfico indicam situação de flagrante delito.

A utilização de rádios comunicadores e a expressiva variedade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para afastar o privilégio no tráfico de drogas por demonstrarem dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal; alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal; art. 593 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616); STF, RE 1.558.110/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003647-98.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON RICHARD JOSE IZAIAS, ROBSON RICHARD JOSE IZAIAS

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a sentença (ID 17224552) prolatada pela
2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
Robson Richard José Izaias
da imputação do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 17224554), o Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes de autoria e materialidade. Defende a legalidade da busca pessoal e da entrada no imóvel, afirmando que houve fundada suspeita e situação de flagrante. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o acusado.

Preliminarmente,
afasto
a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela defesa.

As razões do recurso expõem, de forma clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam o pedido de reforma da sentença, especialmente quanto à suficiência das provas e à legalidade da atuação policial. Houve adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, o que permitiu o pleno contraditório e delimitou o objeto da controvérsia.

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

Presentes os demais requisitos, conheço do recurso.

No
mérito
, o recurso merece provimento. A controvérsia centra-se na legalidade da entrada dos policiais no imóvel e na validade das provas obtidas.

O juízo de origem considerou ilícita a diligência por entender que se baseou apenas em denúncia anônima e na fuga do réu. Contudo, essa conclusão não se sustenta.

Conforme estabelecido pelo STF no
Tema 280 da Repercussão Geral
, o ingresso em domicílio sem mandado judicial é admitido quando houver fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito.

No caso, os policiais estavam em patrulhamento em área conhecida pelo tráfico de drogas quando receberam informações sobre indivíduos armados. No local, avistaram o réu em atitude suspeita, portando uma sacola e com volume na cintura. Ao perceber a presença policial, ele fugiu para o interior de um imóvel, tentando impedir a entrada dos agentes.

Esse conjunto de circunstâncias — informação prévia, comportamento suspeito e fuga — configura
justa causa
para a atuação imediata da polícia.

A jurisprudência também reconhece que, em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a fuga para o interior da residência, nessas condições, autoriza o ingresso sem mandado. Assim, não há
nulidade
a ser reconhecida.

A
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência e auto de apreensão. Ademais, o laudo pericial confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem. Eles relataram que, na sacola portada pelo réu, foram encontradas 78 buchas de maconha, 23 pedras de crack e 76 pinos de cocaína, além de dinheiro fracionado. No mesmo local, foram apreendidas outras 554 buchas de maconha e rádios comunicadores.

A quantidade, a diversidade das drogas, o dinheiro fracionado e os equipamentos de comunicação evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes. O conjunto probatório é
seguro e suficiente
para a condenação.

Também não é cabível a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias do caso revelam dedicação à atividade criminosa. A expressiva quantidade de drogas, associada ao uso de rádios comunicadores, indica estrutura organizada de tráfico, o que afasta o benefício (vide STF, RE 1.558.110/SP).

Passo à
dosimetria.

Na primeira fase, a
natureza e a quantidade das drogas
— especialmente a variedade entre maconha, crack e cocaína e o elevado número de porções — justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 580 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a
atenuante da menoridade relativa
, pois o réu tinha 20 anos à época dos fatos. Reduzo a pena para o mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase,
não há
causas de aumento ou diminuição a aplicar.

Torno definitiva a pena em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Fixo o
regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Acusação para reformar a sentença e
CONDENAR
o apelado
Robson Richard José Izaias
como incurso no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)